Tribunal: TJPA
Processo: 0806450-90.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806450-90.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO VITOR LOPES VILHENA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO DELITO. MANUNTEÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DO AGRAVANTE AO REGIME FECHADO.
A lei autoriza a transferência do apenado de um regime menos gravoso para um regime mais gravoso, como no caso em tela, onde o agravante cometeu falta grave,
in casu
, cometimento de novo delito, não havendo qualquer ilegalidade na decisão do Juízo, que se manifestou de forma fundamentada.
Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão que regrediu o agravante para um regime mais gravoso de cumprimento de pena, eis que o mesmo cometeu falta grave, sendo essa uma consequência expressa na lei, para quem comete infração, não havendo qualquer ofensa ao direito fundamental do preso. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de JOÃO VITOR LOPES VILHENA contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB,

que decretou sua regressão de regime.

Em razões recursais a defesa aduz que o agravante se encontrava cumprindo pena em regime semiaberto e que teve deferida a regressão de regime, após o Magistrado efetuar uma
“rápida consulta ao sistema de acompanhamento processual”
(textuais), em razão de
“que o novo delito se acha em processamento judicial o que caracteriza o cometimento da falta grave, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação”
(textuais).

De acordo com a defesa, a referida decisão fere os princípios da imparcialidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pois, não foi oportunizada a defesa a possibilidade de se manifestar sobre o processo a que o magistrado fez referência, após consulta ao sistema de acompanhamento processual, vez que ele integra os autos da execução.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a anulação da decisão agravada, afirmando que foi prolatada em desconformidade com o devido processo legal (art. 5º LIV da CRFB), do contraditório (art. 5º LV) e do art. 155 do Código de Processo Penal em virtude de o julgamento ter sido feito com base em documentos que não estão nos autos e sem oportunidade das partes se manifestarem acerca deles (ID 9345215).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau defesa pugnou pela manutenção da decisão que decretou a regressão do apenado ao regime fechado (ID
9345219
).

O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (ID 9345223).

Por fim, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9412662).

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente agravo em execução e passo a sua análise.

A insurgência da defesa

se dá em razão da prática de novo crime no curso da execução penal por parte do agravante, o que resulta na regressão cautelar de regime prisional deste, diante do cometimento de falta, nos termos do art. 52 e art. 118, I, todos da Lei nº 7.210/84.

Extrai-se dos autos o agravante foi condenado a uma pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do delito capitulado no Art. 157, § 2º, do CPB, sendo iniciado o cumprimento da sentença em 04/07/2017.

No caso, em tela, conforme esclarecido, o agravante havia sido beneficiado com a progressão para o regime aberto, todavia, depreende-se dos autos que foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP para apurar conduta de prática de novo delito na data de 23/07/2021, havendo conclusão na esfera administrativa no sentido de que
JOAO VITOR LOPES VILHENA
veio a cometer referida falta grave, tendo o Juízo das Execuções, decidido nos seguintes termos (trecho extraído do processo SEUU
0004161-23.2018.8.14.0401 – seq.
133.1
)
:

Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou o DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO COM A PRÁTICA DE UM NOVO DELITO, falta grave tipificada no art. 50, V da LEP. No termo de interrogatório constante do PDP, o apenado negou a autoria do novo delito que está sendo acusado.

Após consulta ao sistema PJe, verificou-se que o novo delito (proc. nº 0810954-37.2021.8.14.0401) se acha em processamento judicial, o que caracteriza o cometimento da falta grave, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação. Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos , razão pela qual HOMOLOGO O REFERIDO PDP. A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PAD, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão.

Logo, devidamente fundamentada a dispensa de realização de audiência de justificação, em razão de situação excepcional vivenciado, passo a análise da falta grave em apuração. Pelo que se verifica dos autos, O APENADO DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO COM A PRÁTICA DE UM NOVO DELITO, incidindo no disposto do art. 50, V da LEP.Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave nos termos do Art. 118, I da LEP, RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE e DETERMINO A REGRESSÃO DO (A) APENADO (A) AO REGIME SEMIABERTO, sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerado como NOVA DATA-BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 23/07/2021. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração , os motivos, as circunstancias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, especialmente em razão da ocorrência de novo delito, REVOGO, SE HOUVER, 1/3 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. Reafirmo a gravidade da infração, mormente em razão do cometimento do novo delito, o que, consoante jurisprudência, permite revogação no grau máximo do tempo remido. Nesse sentido: “In casu, a incidência da fração máxima encontra-se devidamente motivada em elementos concretos, especialmente na gravidade da falta - fuga -, na quantidade de dias foragidos, no fato de o paciente ter sido recapturado por força de prisão em flagrante por novo delito e, por fim, em se verificando a reiteração na prática de mesma infração disciplinar. Mostra-se idônea a fundamentação apresentada. Habeas corpus não conhecido. (HC 394.095/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017 , DJe 01/08/2017). DIANTE DA RECAPTURA COM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO (A ) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 22/07/2022. AO SETOR DE CÁLCULO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO ATESTADO DE PENA A CUMPRIR E PROJEÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL.

Conforme se extrai dos autos, após o cometimento do delito, foi realiza audiência de justificação (ID 7997323) na data de 20/04/2021, onde o Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuidam-se os autos de regressão de regime em desfavor do apenado
EMERSON ALVES DA COSTA
, que cumpria pena no regime aberto, quando cometeu novo crime. É o relatório. Decido. Tendo em vista as ponderações do defensor público quanto a impossibilidade de execução provisória de regime aberto, bem como a inexistência de informações exatas quanto a guia de execução definitiva e certidão de trânsito em julgado, DETERMINO a SECVA que certifique, com urgência, e após contato com o juízo de conhecimento se há o trânsito em julgado, bem como a guia definitiva. Após, conclusos.”

No concerne a ilegalidade na regressão de regime, em que pesem os argumentos recursais, não merece prosperar a irresignação defensiva, pois embora a regra do sistema de cumprimento da pena seja a progressão desta, os artigos 52, inciso II e artigo 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, apontam hipóteses em que é cabível a regressão da pena, nos seguintes termos:

Art. 52.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e
, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado (...).

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

A lei autoriza a transferência do apenado de um regime menos gravoso para um regime mais gravoso, como no caso em tela, onde o agravante cometeu falta grave,
in casu
, o cometimento de novo delito, não havendo qualquer ilegalidade na decisão do Juízo, que se manifestou de forma fundamentada, conforme acima epigrafada.

No mesmo sentido
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no enunciado sumular nº 526
:
"
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
."

Neste sentido são os julgados:

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL -
REGRESSÃO
DE
REGIME
-
AGRAVANTE QUE FOI CAPTURADO UM DIA APÓS SUA
FUGA

MOTIVADA POR DOENÇA DA SUA GENITORA - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA CLASSIFICAÇÃO DA TRANSGRESSÃO COMO FALTA GRAVE - IMPROCEDÊNCIA - IMPOSIÇÃO DA LEI DE
EXECUÇÃO

PENAL QUE NÃO PERMITE MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE AO JUIZ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O juízo recorrido determinou a
regressão
do
regime
semiaberto para o fechado, tendo em vista que o apelado se evadiu da colônia agrícola e foi recapturado no dia seguinte. 2. A classificação da
fuga

como falta grave é imposição da própria Lei de
Execução
Penal (art. 50, inc. II), que só exige observância ao princípio da proporcionalidade na aplicação da sanção respectiva, ex vi do art. 57 do citado diploma legal, não havendo qualquer reparo a se fazer na decisão agravada. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

TJPA – Proc.
0000925-05.2018.8.14.0000 – Re. Romulo Nunes - 2ª Turma Direito Penal – Julgado em 08/05/2018
.

Como bem delineado do parecer ministerial, in verbis (ID
9412662 - Pág. 3):

“Assim, de simples leitura da norma transcrita percebe-se que, para ser considerada falta grave, basta o cometimento de fato previsto como crime doloso, não prevendo a Lei de Execução Penal a exigência de sentença condenatória transitada em julgado para o reconhecimento da falta grave ou para a regressão cautelar de regime prisional.

Com efeito, da análise conjunto do teor do art. 118, inciso I e art. 127, ambos da LEP, o reeducando que comete falta grave no curso da execução, fica submetido às sanções de regressão do regime prisional, de alteração da data-base para a concessão de benefícios - exceto livramento condicional, comutação, indulto, saída temporária e trabalho externo - e de perda dos dias remidos.

Demais disso, ao contrário do sustentando pela defesa, foi respeitado o devido processo penal e o contraditório para determinar a regressão de regime, tendo o Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 613/2021 – PDP/SEAP (Id nº 9345224), concluído pela prática de falta de natureza grave, prevista no art. 50, inciso V, da LEP, após oitiva do apenado/agravante e de sua defesa.”

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade ou mesmo cerceamento de defesa na decisão que regrediu o agravante para um regime mais gravoso de cumprimento de pena, eis que o mesmo cometeu falta grave, sendo essa uma consequência expressa na lei, para quem comete infração, não havendo qualquer ofensa ao direito fundamental do preso.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do Agravo em Execução Penal e nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 24/06/2022